Tribunal: TJPA
Processo: 0819572-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819572-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE DOS SANTOS PEREIRA, IVONALDO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: IVONNE PONIJEM SAHARIE, CASPAR BASTIAAN JOHAN SCHAPENK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0819572-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:
TATIANE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

AGRAVADOS:
IVONNE PONIJEM SAHARIE E OUTRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DE OBJETO – DESCABIMENTO - MATÉRIAS RELATIVAS A CONDIÇÃO DE ESTRANGEIRA DA RECORRIDA E FALTA CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES AINDA NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO DE PISO – MÉRITO - AÇÃO DE POSSESSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRAÇÃO DE MELHOR POSSE PELOS AUTORES, ORA AGRAVADOS – EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Prima face,
insta ressaltar que não há que se falar em perda de objeto em razão do cumprimento do mandado de manutenção de posse, haja vista que a lide ainda encontra-se em andamento, sem trânsito em julgado, ou sequer prolação de sentença, razão pela qual merece prosseguir o julgamento de mérito do presente recurso.

2.

Noutra ponta, urge consignar que o recurso não merece ser conhecido tanto em relação a alegada condição de estrangeira da recorrida, como em razão da falta de citação dos demais ocupantes da área,
considerando que tais argumentos não foram sequer levados ao conhecimento do magistrado de piso e muito menos analisados na decisão agravada.

3.

Requisitos para a manutenção de posse devidamente observados pelo magistrado a quo.

4.

Desta feita, uma vez demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, não merece reparos a decisão agravada, devendo ser mantida na sua integralidade.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0819572-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:
TATIANE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

AGRAVADOS:
IVONNE PONIJEM SAHARIE E OUTRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

TATIANE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
(proc. nº.
0813890-81.2022.8.14.0051
) determinou,
a expedição do mandado liminar de manutenção dos autores, ora agravados, na posse da área em litígio
.

Em síntese fática, expõem os agravantes que
os habitantes da nova ocupação, entraram no referido imóvel apenas para garantir-lhes um lote para que possam construir suas habitações por não terem moradia e nem terrenos para que possam dar o mínimo de conforto para suas famílias, salientando que a suposta possuidora, ora agravada, ingressou com demanda de manutenção de posse, com inúmeras inverdades, levando ao juízo de origem situação fática sem, contudo, comprovar as suas alegações.

Ressaltam a condição de estrangeira da recorrida, o que tornaria necessária a observância das Leis Brasileiras, bem assim a falta de citação dos demais ocupantes da área, o que seria necessário,
elucidando ainda a nova decisão do STF de 31 de outubro de 2022, onde não foi renovada a prorrogação da proibição de despejos, contudo, determinou um regime de transição visando reduzir os impactos habitacionais e humanitários em casos de desocupação coletiva, destacando ainda o grave quadro de insegurança habitacional no país.

Sustentam
que na nova ocupação existem 305 lotes e 305 famílias ocupando a área, com aproximadamente 2 mil pessoas, inclusive com casas e ocupações em toda a extensão do terreno, afirmando não haver mandatários de ocupação nos lotes, mas famílias reais e necessitadas que estão no imóvel, e que precisam de um pequeno lote para construírem suas habitações.

Aduzem que na área em questão, não há quaisquer projetos, planos ou planejamentos para se construir algo seja privado ou público no local, asseverando que a área não era murada ou mesmo cercada, ressaltando que o documento apresentado ao Juízo de piso informa que as medidas do imóvel são: 150,59 m x 466,68 m x 150,00 m, entretanto a área ocupada seria muito maior do que informa o documento apresentado, o que reforçaria a necessidade de fazer a medição correta do imóvel para posterior emissão de documento por técnico legalmente habilitado, pois não se sabe ao certo onde começa e onde termina o lote que os agravados informam a ocupação.

Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo,
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O feito foi inicialmente apresentado em regime de plantão judicial, e, por entender o Desembargador plantonista não tratar-se de questão a ser analisada naquela sede, determinou a redistribuição em expediente normal (ID 12058076).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 12098827).

Em contrarrazões (ID 12511268), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

Os recorridos atravessaram petição (ID 13725814), pugnando pela retirada do feito de pauta de julgamento e declaração de perda de objeto, em razão do cumprimento da reintegração de posse.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente presentes, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima face,
insta ressaltar que não há que se falar em perda de objeto em razão do cumprimento do mandado de manutenção de posse, haja vista que a lide ainda encontra-se em andamento, sem trânsito em julgado, ou sequer prolação de sentença, razão pela qual merece prosseguir o julgamento de mérito do presente recurso.

Noutra ponta, urge consignar que o recurso não merece ser conhecido tanto em relação a alegada condição de estrangeira da recorrida, como em razão da falta de citação dos demais ocupantes da área,
considerando que tais argumentos não foram sequer levados ao conhecimento do magistrado de piso e muito menos analisados na decisão agravada.

É o entendimento:

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Pedido não apreciado pelo Juízo singular – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento: – Não se conhece do pedido formulado em agravo que não tenha sido direcionado e apreciado pelo Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 22471384720208260000 SP 2247138-47.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/05/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, importa esclarecer que a manifestação neste momento, na via estreita de análise do Agravo de Instrumento, ocasionaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, fazendo-se mister o não conhecimento desse capítulo.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que o decisum ora vergastado merece reforma, sob a alegação de que existem cerca de 305 famílias ocupando a área, salientando a falta de destinação da área e falta de projeto, e ainda que a falta de exatidão em relação as reais medidas do imóvel seriam impeditivo para a determinação de manutenção de posse.

Com efeito, nas ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação foi proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Por outro lado, o artigo 562 estabelece:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Nessa esteira de raciocínio, como já ressaltado na decisão em que foi negada a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelos ora agravantes, considerando não restar dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse dos recorrentes sobre o imóvel.

Da apreciação dos autos, pelo menos nesse momento processual, de análise não exauriente, constata-se fortes indícios de que os agravados detêm a posse/propriedade da área desde 2010, a exemplo de comprovante de residência, datado do mês de setembro de 2022 (ID 79185720), cerca de 01 (um) mês antes dos fatos narrados na exordial, além de escritura pública, boletim de ocorrência, sendo tão somente turbados pelos agravantes, o que reforça a possibilidade de deferimento da liminar de manutenção, tal como entendeu o magistrado de piso.

Desta forma, não tendo a parte recorrente demonstrado que o decisum primevo ocorrera em dissonância com o que preceitua art. 561 do CPC e, ainda considerando tratar-se de decisão provisório, sua manutenção é medida que se impõe, tal como entendeu o magistrado a quo, por cautela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA DE MANUTENÇÃO DA POSSE –
FALTA DE ESTADO FÁTICO E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O EXERCÍCIO DA POSSE ATUAL PELA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE, NOVAMENTE, DE SE VERIFICAR A VEROSSIMILHANÇA DA POSSE DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU – PRECEDENTE DA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0041436-88.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 07.04.2020) (TJ-PR - AI: 00414368820188160000 PR 0041436-88.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 07/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020).” (Negritou-se).

Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrido (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação cima expendida.

É como voto
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/05/2023